Tribunal: CARF
Processo: 10235.000753/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000753/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.432 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
REFRIGERANTES DO AMAPA S/A REAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/08/2004
NFLD n° 35.703.565-8, de 31/03/2005.
NULIDADE - INEXISTÊNCIA
A alegação de nulidade da decisão de primeira instancia, por não ter sido
apreciada alegações trazidas na impugnação, não ocorreu , pois a DRJ se
manifestou sobre a alegação da contribuinte.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. EXERCÍCIO DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
O Art. 165, do Código Tributário Nacional e art. 253 do Regulamento da
Previdência Social fixam o prazo para o exercício do direito à restituição do
indébito.
ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS NÃO SUPREM
PROVAS QUE A PARTE DEVE COMPROVAR
Tendo alegado a extinção do crédito tributário em razão da compensação,
deveria ter trazido aos autos documentos comprobatórios, o que não foi feito.
Apesar de ter citado decisão proferida em ação que supostamente ajuizou,
deixou de trazer outros documentos a comprovar a existência de seu crédito, o
que inviabiliza a análise do próprio mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000753/2008-81
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000753/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 102 a 118), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 88 a 93), proferida em 6 de outubro de 2006, consubstanciada na
Decisão-Notificação no 25.401.4/019/2006, da Delegacia da Receita Previdenciária no Amapá
(DRP/Amapá), que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 68 a 73), mantendo-se o crédito
tributário exigido, cuja decisão restou assim ementada:
“TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS.
TERCEIROS.
COMPENSAÇÃO.
LEGALIDADE
A compensação de valor recolhido indevidamente, referente ao pagamento de pró-
labore e autônomo, somente poderá ser efetuada nos exatos termos da Lei ou da
Decisão Judicial, estando sujeito à revisão e glosa pela Auditoria Fiscal da
Previdência Social.
De acordo com o § 1° do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, a declaração em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social - GFIP constitui confissão de dívida.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante na Decisão-Notificação da DRP/Amapá (e-fls. 88 a 93)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária
contra a empresa em epígrafe, referente às competências 04, 07 e 08/2004, cujo
montante consolidado em 31/03/2005 é de R$ 66.210,78(sessenta e seis mil, duzentos e
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000753/2008-81

dez reais, e setenta e oito centavos) e refere-se à parte da empresa incidente sobre a
remuneração dos empregados e para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Notificação de Débito, às fls. 24/29, os valores
que integram a presente Notificação referem-se às contribuições sociais, do período
identificado acima, incidentes sobre a remuneração dos segurados constantes das
Folhas de Pagamento, declaradas em GFIP e não recolhidas, em época própria, à
Previdência Social. Os respectivos valores estão discriminados, por competência, às
fls. 04/05, no Discriminativo Analítico do Débito - DAD.
3. Segundo a fiscalização, nas competências objeto da presente notificação foram
efetuadas compensações, em tese, indevidas relativas ao grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho do período de
1992 a 1995. Ressalta que o Decreto 3.048/99, corroborado pela Instrução Normativa
n° 100, de 18/12/2003, em seu art. 202, inciso lV, dispõe que somente é permitida a
compensação de valores que não tenham sido alcançados pela prescrição qüinqüenal
(art. 227).
4. Informa, ainda, a fiscalização que a filial - CNPJ n° 05.878.442/002-30, encontra-se
sem movimento desde a competência 03/2001. , 5. A presente ação fiscal foi instituída
pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - F n° 09216702 de 20/01/2001, às fls.
21, com ciência pelo contribuinte em 21/01/05 e vigência até 20/05/05.
DA IMPUGNAÇÃO
6. Inconformado com a notificação, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
às fls. 67/72, juntando os documentos de fls. 73/81, alegando, em síntese:
7. Que a fiscalização cometeu três equívocos, pois desconsiderou o direito líquido e
certo da impugnante de compensar valores pagos indevidamente, em períodos
anteriores, aos segurados empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe
haviam prestado serviços, amparada na Resolução 14/95, do Senado Federal, que pelo
princípio da anterioridade, passou a valer para o contribuinte a partir de 01/10/1996.
8. Ressalta que o seu direito não se encontra prescrito, posto que foi requerido através
de Ação Judicial Ordinária ajuizada por Cacoal Refrigerantes S/A e Outros, e dentre
estes a impugnada, contra o INSS, objetivando ver declarada a inconstitucionalidade
das expressões administradores, autônomos e avulsos, contidas no inciso I, do art. 3°,
da Lei n° 7.787/89 e no inciso I, do art. 22, da Lei n° 8.212/91, a qual naturalmente
interrompeu qualquer prazo prescricional.
9. O segundo equívoco cometido é com relação à diferença apurada, que, na opinião do
notificado, decorre da impossibilidade da inclusão, na GFIP, na versão 6.4 do SEFIP,
do valor compensado no mês vigente, gerando falso entendimento de que os valores
foram recolhidos a menor, não podendo a notificada ser responsável por ato a que não
deu causa.
10. O terceiro equívoco cometido pela fiscalização consistiu em não admitir a
compensação referente ao recolhimento indevido a título de participação nos lucros,
não deveriam integrar a contribuição previdenciária. Assim, resta comprovado que não
se trata de falta de recolhimento, mas de compensação de valores recolhidos
indevidamente, as quais atendem as disposições expressas no § 1° do art. 251, do
Decreto 3.048/99. '
11. Requer, ante o exposto, a realização de diligência ou perícia para identificar os
dados apontados acima, a fim de que seja julgado insubsistente o presente lançamento.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000753/2008-81

(...)”
Do Acórdão da DRP/Amapá
A tese de defesa não foi acolhida pela DRP/Amapá (e-fls. 88 a 93), primeira
instância do contencioso tributário. Em suma, consta da decisão a quo:
a) O lançamento foi realizado com base em divergências entre as datas dos
efetivos recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada ao segurados empregados e o
constante nas folhas de pagamento e GFIP, sendo a declaração em GFIP uma
confissão de dívida, nos termos no § 1o, do artigo 255, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS) e no § 7o, do artigo 33, da Lei no
8.212/91.
b) A compensação é um procedimento a cargo do contribuinte, contudo sempre
estará sujeita à revisão fiscal.
c) O direito do contribuinte de realizar compensações tributárias extingue-se
após cinco anos contados da data do pagamento ou recolhimento indevido ou
do trânsito em julgado da sentença judicial em que reformulada, anulada ou
revogada. Por esta razão, considerando que a Resolução no 14 do Senado
Federal foi proferida em 19 de abril de 1995, o prazo para a empresa efetuar
as compensações seria até 12/2000, portanto, extinto o direito do contribuinte
e correto o procedimento adotado pela Fiscalização ao desconsiderar as
compensações.
d) “Com referência às alegações de que a fiscalização não admitiu a
compensação dos recolhimentos indevidos a título de participação nos lucros,
como também da restrição imposta pela versão 6.4 do SEFIP, quanto ao
preenchimento da GFIP, não procedem, uma vez que se discute na presente
notificação é a perda do direito de realizar compensações das contribuições
sociais devidas pela empresa e não recolhidas em época própria, incidentes
sobre a remuneração dos segurados constante em Folha de Pagamento e
declaradas em GFIP, razão porque não entraremos no mérito desta questão”
(nosso grifo).
e) Em relação ao mérito, a DRP/Amapá aponta que a ora Recorrente não trouxe
aos autos nenhuma alegação quanto o objeto do lançamento, ou seja,
contribuições sociais, a cargo da empresa, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados, bem como as contribuições devidas a
outras entidades e fundos (Terceiros), declaradas em GFIP e não recolhidas,
em épocas próprias à Previdência Social.
f) Por fim, em relação ao pedido de diligência/perícia, a DRP/Amapá não acata
tal pedido, uma vez que entendeu que a ora Recorrente não demonstrou os
objetivos de tal diligência/perícia para elucidar as questões da lide instauradas,
bem como não apresenta quesitos, nem indica perito, considerando, assim,
não formulado o pedido, nos termos do § 1° do art. 11 c/c inciso IV do artigo
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000753/2008-81

9° da Portaria/MPS n° 520, de 19/05/2004, que rege o contencioso
administrativo fiscal de primeira instância.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 15 de dezembro 2006 (e-fl. 102 a 118), o
sujeito passivo alega, em síntese, que equivocada a decisão, eis que não houve prescrição ou
decadência para a compensação. Isso porque, com o ajuizamento da ação, processo no
95.00.00880-7, foi interrompido o prazo prescricional, com fundamento no inciso I, do artigo
202, do Código Civil.
Quanto aos demais argumentos, reitera os termos da impugnação, em especial
quanto à diferença ter decorrido da restrição do programa 6.4 SEFIP, que não permitia a inclusão
de compensação para o mês vigente.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo. A Recorrente foi intimada da decisão em 14 de novembro 2006 (uma
terça-feira, um dia antes do feriado da Proclamação da República no Brasil), conforme AR
juntado aos autos (e-fl. 95) e realizou o protocolo recursal em 15 de dezembro de 2006 (e-fls.
102 a 118 e 122), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 177 a 192).
Da Nulidade
A Recorrente, em síntese, alega que a decisão da DRP/Amapá é nula por não ter
analisado suas alegações sobre a suposta compensações que realizou com créditos originários de
contribuição destinada a seguridade social de 20% sobre o total da remuneração pagas, em
períodos anteriores, aos segurados empresários, trabalhadores avulsos e autônomos, questão já
superada em razão da Resolução no 14 do Senado Federal, publicada em 28 de abril de 1995.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000753/2008-81

Neste tópico não há razão à Recorrente, pois, nestes autos, a DRP/Amapá se
manifestação sobre as supostas compensações, apontando que houve a prescrição quanto ao
direito de compensação da contribuinte.
Do Mérito
Da análise do Relatório Fiscal, identificou a Fiscalização que em relação as
competências de abril, julho e agosto de 2004, objeto deste processo, o Recorrente teria efetuado
compensações indevidas, em tese, relativas ao grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho do período de 1992 a 1995 (e-fls. 26 e 34 a 39).
Por sua vez, quando da apresentação da impugnação, a contribuinte alega que a
suposta compensação teria sido realizada com créditos originários de contribuição destinada a
seguridade social de 20% sobre o total da remuneração pagas, em períodos anteriores, aos
segurados empresários, trabalhadores avulsos e autônomos, questão já superada em razão da
Resolução no 14 do Senado Federal, publicada em 28 de abril de 1995, sendo que tal direito à
compensação não estaria prescrito em razão do ajuizamento do processo no 95.0000880-7, que
interrompeu o prazo prescricional.
De fato, o ajuizamento da ação em 1995 configura, em tese, o exercício do direito
do contribuinte de receber os valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 165, do Código
Tributário Nacional - CTN, no entanto, relativamente ao período prescricional envolvido na
referida ação.
Portanto, se o crédito eventualmente compensado pelo Recorrente é originário do
seu direito reconhecido nos autos da referida ação, aparentemente, não estaria extinto seu direito
de efetuar a compensação.
Por outro lado, embora, em tese, o direito do Recorrente tenha sido exercido em
tempo, não houve a comprovação nos presentes autos quanto a existência do suposto crédito.
Confira-se que o Recorrente transcreve nas razões recursais a ementa do V. Acórdão proferido
naqueles autos, sem no entanto, trazer documentos que comprovem a existência do crédito, por
exemplo: cópia das principais peças do processo em que houve o reconhecimento do crédito;
documentos contábeis que comprovem a existência do crédito e a compensação realizada, isso a
comprovar documentalmente a forma como a compensação foi realizada.
Mesmo argumento válido para a compensação referente ao recolhimento indevido
a título de participação nos lucros, referentes aos meses de junho/julho e agosto de 2004 (e-fls.
113), eis que embora tenha transcrito uma planilha a justificar tais compensações, não
comprovou documentalmente a existência dos créditos.
Frise-se que o Recorrente requereu diligências a comprovar tais compensações, no
entanto, sequer trouxe aos autos qualquer início de prova, que poderiam ser periciados.
A Autoridade fiscal tem por dever constituir o crédito tributário, nos termos do
art. 142 e 149, do Código Tributário Nacional, o que foi feito pela Fiscalização que apurou e
constituiu o crédito tributário regularmente.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000753/2008-81

Por outro lado, o contribuinte alega que o crédito tributário apurado pela
Fiscalização somente não foi pago porque foi compensado. Ora, nesta situação, cabe ao
contribuinte comprovar tal alegação, devendo apresentar os documentos necessários para tanto,
em observância, inclusive, ao § 4o, artigo 16, do Decreto no 70.235/72:
“(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)”
No caso dos autos, portanto, ainda que superada a questão da prescrição, não é
possível aferir os argumentos utilizados pelo Recorrente, que deixou de comprovar,
documentalmente, a existência do suposto crédito a justificar a compensação supostamente
realizada.
Nesse sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA. PROCESSO JUDICIAL.
Inexiste suporte legal para interromper o curso do processo administrativo, para enviá-
lo à apreciação do Poder Judiciário.
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AUTUAÇÃO.
Cabe à recorrente, nos termos do art.16 do Decreto no 70.235/72 e do art.36 da Lei no
9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento modificativo ou extintivo da
autuação.
DILIGÊNCIA.PERÍCIA.ÔNUSDAPROVA.
As diligências e perícias não existem para suprir o ônus da prova colocado às partes,
mas sim para elucidar questões pontuais mantidas controversas pelo confronto de
elementos de provas já trazidos pelas partes.
SÚMULAS CARF. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As Súmulas CARF são de
observância obrigatória pelos membros do CARF, nos termos do seu Regimento
Interno. Assim, adota-se os seguintes entendimentos no presente julgado: Súmula
CARF
no
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobrea
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia-SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Súmula
CARF no8: O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame
da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador. Recurso Voluntário negado (Acórdão no 3402-003.151 – 4a Câmara / 2a
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.432 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000753/2008-81

Turma Ordinária, Sessão de 19/07/2016. Relatora Maria aparecida Martins de
Paula).”
Da análise do julgado acima citado, de fato as diligências e perícias não existem
para suprir o ônus da prova colocado às partes.
Não tendo havido comprovação da existência do alegado crédito, não há como se
analisar, portanto, a questão da restrição imposta pela versão 6.4 do SEFIP, quando ao
preenchimento da GFIP.
Assim sendo, apesar do Recorrente ter exercido seu direito, nos termos do art.
165, do Código Tributário Nacional e 253, do Regulamento da Previdência Social, sem razão o
Recorrente, que deixou de comprovar documentalmente seus argumentos.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital